Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido do DISTRITO FEDERAL para que se intime a autora a informar sobre o tratamento de saúde recomendado para o cumprimento da obrigação de fazer a que foi condenado (ID 55752909). A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu, de forma que eventual cumprimento do julgado deve ser proposto perante o juízo de origem. Deste modo, as pretensões das partes devem ser analisadas pelo juiz de primeiro grau. Assim, nada a prover quanto ao requerimento formulado. Certifique-se o trânsito em julgado do decisum colegiado e remetam-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46